Tribunal: STF
Processo: RE 1369141
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE E DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. EFICÁCIA IMEDIATA. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ. TEMA Nº 106. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. É da Justiça Comum do DF a competência para processar e julgar o feito em que se discute acesso do cidadão a tratamento médico no âmbito do Distrito Federal. Apenas o debate sobre o registro de produto na ANVISA é que atrai a competência para a Justiça Federal. Preliminar de incompetência da justiça comum do DF rejeitada.



    2. A Constituição não é ornamental, nem arcabouço de ideia e princípios, e reclama, pois, uma efetividade real de suas normas.



    3. O Direito à Saúde, positivado na Constituição Federal (CF), combinado com o Princípio da Igualdade (art. 5º, caput, da CF), deve ser garantido, precipuamente, pelo Estado (art. 6º e 196 da CF).



    4. O direito à saúde e, consequentemente, à obtenção de tratamento médico adequado, está absolutamente ligado ao direito à vida (norma fundamental).



    5. Tendo em vista o que estabelece a LODF e a própria Constituição Federal, bem como o comprimento pela autora dos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ Tema nº 106 -, há de ser assegurado à apelada o fornecimento do medicamento ENTRESTO 97x103mg, como determinado em sentença, uma vez que a ausência de padronização pela SES/DF não é capaz de, por si só, impedir o seu fornecimento, mormente levando-se em conta que se trata de medicamento registrado na ANVISA.



    6. Recurso desprovido. Sentença mantida” (documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 23, II; e 196 da mesma Carta (documento eletrônico 8).



    Em 30 de março de 2022, intimei o recorrente a fim de que se manifestasse quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, ante a notícia de que o medicamento ENTRESTO já foi incorporado pelo Ministério da Saúde ao SUS (documento eletrônico 16).



     



    Por meio da Petição 28.865/2022, o recorrente noticia a perda de objeto deste RE, pois conforme documentação juntada, “[...] a parte autora informou que a obrigação vem sendo cumprida pelo Distrito Federal”, fornecendo regularmente a medicação objeto desta controvérsia” (documento eletrônico 19). 



    Verifica-se, desse modo, que o recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Isso posto, julgo prejudicado o recurso (art. 21, IX, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator